Tribunal: TJDFT
Processo: 0753346-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA NO PÉ. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor alegou a presença de sequelas permanentes decorrentes de fratura no pé (CID S92), tais como dor crônica, rigidez articular e limitação funcional, que implicariam redução da capacidade para sua atividade habitual de servente de obras. Requereu a reforma da sentença e a concessão do benefício a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à concessão de auxílio-acidente diante da alegada existência de sequelas permanentes que teriam reduzido a capacidade laborativa do autor após fratura no pé.
III. Razões de decidir
3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
4. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, atesta inexistência de incapacidade de qualquer natureza ou redução da capacidade laborativa, não sendo identificadas sequelas funcionais no pé do autor.
5. A prova técnica goza de presunção de confiabilidade, sobretudo quando embasada em critérios objetivos e fundamentada sob diretrizes técnicas da medicina laboral, não havendo elementos nos autos que justifiquem seu afastamento.
6. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, a adoção de suas conclusões se mostra legítima quando harmônicas com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício técnico de comprometimento funcional.
7. O reconhecimento administrativo do nexo causal, materializado pela concessão prévia de auxílio-doença acidentário, não implica, por si só, o direito ao auxílio-acidente, que exige demonstração autônoma de sequela com redução de capacidade.
8. A jurisprudência citada pelo autor (Súmula 416/STJ e REsp 1109591/SC) não se aplica ao caso concreto, pois ausente a mínima redução funcional exigida para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A; CPC, art. 479.